Tribunal: TJDFT
Processo: 0739265-27.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PERÍCIA TÉCNICA. VÍCIOS SANÁVEIS. POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO MEDIANTE CONTINUIDADE DO TRATAMENTO. INEXISTÊNCIA DE DEFEITO INSANÁVEL. DECISÃO DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA. IRREGULARIDADE ÉTICA SEM CONDENAÇÃO POR ERRO TÉCNICO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Apelação interposta visando à reforma da r. sentença para afastar a condenação do Réu/Apelante ao pagamento de indenização por suposta falha na prestação de serviços odontológicos, reconhecendo-se a possibilidade de correção das falhas apontadas mediante continuidade do tratamento, sem necessidade de nova reabilitação completa.
2. A prova pericial demonstra que os problemas identificados no tratamento consistem em vícios sanáveis, corrigíveis por ajustes técnicos simples, sem comprometimento da qualidade final, sendo desnecessária a substituição integral das peças.
3. Constatada a disposição do profissional em realizar os ajustes sem custo adicional, conforme mensagens juntadas aos autos, não se verifica inadimplemento contratual ou negativa de solução.
4. O relatório do Conselho Regional de Odontologia não atribuiu falha técnica ao tratamento, limitando-se a apontar irregularidade ética quanto à titulação profissional, sem repercussão na execução do serviço.
5. Ausente comprovação de dano material ou moral decorrente de conduta ilícita, pois as falhas poderiam ser corrigidas e a autora optou por não retornar para continuar o tratamento, iniciando novo procedimento com outro profissional.
6. Se não concluído o tratamento, ainda que por inciativa da paciente, inviável reconhecer o efetivo sucesso integral do saneamento das falhas identificadas na perícia, circunstância que afasta a possibilidade de procedência da reconvenção.
7. Apelação conhecida e parcialmente provida.